Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. ANÁLISE CASUÍSTICA. PENHORA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. DESDOBRAMENTOS DO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de: revogação de decisão que determinou que o imóvel em litígio fosse levado a leilão, bem como dos atos posteriores a ela; suspensão do feito executivo até a conclusão de demanda anulatória; e de realização de nova avaliação do bem penhorado.
2. Afasta-se a alegada ausência de fundamentação da decisão recorrida quando as questões submetidas ao juízo de origem são satisfatoriamente enfrentadas e decididas, ainda que de forma sucinta. Ademais, revela-se legítima a motivação per relationem das decisões, desde que haja remissão concreta aos fundamentos que se pretende encampar – o que ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a paralisação de um processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao Juízo aferir a plausibilidade da suspensão à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico – elementos estes que, na hipótese, não favoreceram a suspensão.
4. Ainda que se defenda não haver preclusão quanto à hipótese do art. 873, II, do CPC (majoração ou diminuição no valor do bem), a matéria deve ser avaliada a partir de uma análise global dos autos, de modo a não protelar indefinidamente o curso do feito em razão do desacordo quanto ao valor do objeto.
5. Para a aplicação da multa por litigância de má-fé, é necessário que a conduta se amolde a uma das hipóteses taxativas constantes do art. 80 do CPC, sendo imperiosa a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo – não observado em grau recursal por esta instância revisora.
6. Recurso conhecido e desprovido.